Tribunal: TJES
Processo: 5003535-18.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003535-18.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EMPRESA JACARAIPE DE IMOVEIS GERAIS LTDA
AGRAVADO: ANTONIO RAMOS VIANNA e outros (3)
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003535-18.2021.8.08.0000

AGVTE: EMPRESA JACARA
Í
PE DE IM
Ó
VEIS GERAIS LTDA

AGVDO: ANTONIO RAMOS VIANNA e OUTROS

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EMPRESA JACARAIPE DE IM
Ó
VEIS GERAIS LTDA
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão exarada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 10ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES,
que, nos autos da Ação Declaratória de Escritura Pública ajuizada em face de
ANTONIO RAMOS VIANNA
e outros
, indeferiu o pedido formulado para fins de concessão da assistência judiciária gratuita.

Aduz a agravante que todos os bens da empresa estão indisponíveis por ordem judicial, sendo inconteste a sua insuficiência financeira.

Contra-argumentos apresentados, pelo desprover do recurso.

Eis o relatório.

Incluam os autos em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 16 de novembro de 2021.

Des.
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO – MÉRITO -

Como relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EMPRESA JACARAIPE DE IM
Ó
VEIS GERAIS LTDA
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão exarada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 10ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES,
que, nos autos da Ação Declaratória de Escritura Pública ajuizada em face de
ANTONIO RAMOS VIANNA
e outros
, indeferiu o pedido formulado para fins de concessão da assistência judiciária gratuita.

Também como dito, destaca-se no agravo que todos os bens da recorrente estão indisponíveis por ordem judicial, sendo inconteste a sua insuficiência financeira.

Almeja, portanto, a reforma da decisão impugnada para fins de deferimento da assistência judiciária ou o pagamento das custas ao final.

Pois bem. Quanto ao cabimento do recurso observo que o presente amolda-se à redação dada pelo art. 1.015, inc. V, do CPC/2015
1
.

E ainda:

“Não há que se falar em exigibilidade do preparo recursal como requisito indispensável ao conhecimento do agravo interposto, na medida em que a única matéria objeto de discussão é justamente a invocada necessidade de concessão da assistência judiciária gratuita.”
(TJES, Classe: Agravo AI, 24129010542, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/05/2013, Data da Publicação no Diário: 29/05/2013).

Quanto ao mérito entendo que o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Nos termos do art. 98 do CPC/15
“
A pessoa natural
ou jurídica
, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento no sentido de ser possível o deferimento da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas,
desde que demonstrem a situação de necessidade, nos termos da Súmula nº 481,
in verbis
:

“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA PRECÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
É possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita a pessoa jurídica.
Contudo, proclama a jurisprudência que não basta mera afirmação de ser a pessoa jurídica incapaz de suportar as custas processuais e honorários advocatícios, devendo tal fato ser comprovado.
(TJES, Classe: Agravo AI, 12159001366, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2016, Data da Publicação no Diário: 11/02/2016).

Nesse contexto, constitui ônus da pessoa jurídica postulante ao benefício provar o fato constitutivo do seu direito, ou seja, provar que não está em condições de arcar com as custas do processo, ônus do qual não se desincumbiu a recorrente.

In casu
, não está comprovado, com a clareza que se requer, que a situação financeira da Empresa/agravante seja tão intensa que não possa efetivar o pagamento das custas iniciais.

Há comprovação nos autos de que a referida empresa exerce mais de uma atividade além da gestão de imóveis próprios, como a construção de edifícios, administração de obras e corretagem de imóveis, de maneira que não revelou comprovada a sua hipossuficiência financeira, inclusive, pela efetiva evolução patrimonial revelada, como mencionado na decisão impugnada
2
.

A alegação de inatividade também não se revela inconteste, à luz de prova diametralmente oposta acostada aos autos originários.

Despiciendas, portanto, outras considerações.

À luz de todo o exposto, não comprovada a impossibilidade da agravante de arcar com os encargos processuais, não há que se falar em deferimento da gratuidade da justiça, de modo que
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como voto.

1
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

2
Eis o conteúdo da decisão impugnada quanto ao tocante

:

“No documento anexado à inicial de ID nº 7224401 (alteração contratual da empresa autora), que ocorreu um aumento do capital integralizado da empresa demandante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para R$ 614.240.000,00 (seiscentos e quatorze milhões e duzentos e quarenta mil reais).

Ademais, conforme comprovante de inscrição e de situação cadastral (ID nº 7224401), a

sociedade empresária demandante encontra-se ativa”.

Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - J
ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA -

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

EMENTA: CONSTITUCIONAL – PROCESSUAL CIVIL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA JURÍDICA –
IM
POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INCONTESTE
DA HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. Nos termos do art. 98 do CPC/15
“
A pessoa natural
ou jurídica
, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

1.1.
O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento no sentido de ser possível o deferimento da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas,
desde que demonstrem a situação de necessidade, nos termos da Súmula nº 481
.

2.
In casu
, não está comprovado, com a clareza que se requer, que a situação financeira da Empresa/agravante seja tão intensa que não possa efetivar o pagamento das custas iniciais.

Há comprovação nos autos de que a referida empresa exerce mais de uma atividade além da gestão de imóveis próprios, como a construção de edifícios, administração de obras e corretagem de imóveis, de maneira que não revelou comprovada a sua hipossuficiência financeira, inclusive, pela efetiva evolução patrimonial revelada, como mencionado na decisão impugnada.

A alegação de inatividade também não se revela inconteste, à luz de prova diametralmente oposta acostada aos autos originários.

3.
Recurso conhecido e desprovido

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado
à unanimidade, por
neg
ar provimento ao recurso.

Vitória, ES, em ___ de _____________ de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.